Tribunal: STF
Processo: EP 91
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal decorrente da condenação definitiva de MATHEUS FERNANDES BOMFIM, nos autos da Ação Penal n.º 1.115/DF, à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena.



    Em 6/11/2025, a defesa do apenado requereu a expedição de declaração de comportamento carcerário pela Penitenciária IV do Distrito Federal, onde ele cumpre pena; a progressão de regime; e o cumprimento do restante da pena em regime semiaberto na cidade de Vitória da Conquista/BA, onde tem ofertas de trabalho e estará mais próximo da filha (eDocs. 120 - 126). 



    Em 10/11/2025, determinei à Secretaria Judiciária proceder a retificação da guia de recolhimento; oficiei ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal para proceder à elaboração de novo atestado de pena a cumprir; e oficiei à Direção da Penitenciária IV do Distrito Federal, para que proceder à emissão de atestado de comportamento carcerário do apenado (eDoc. 128). 



    A retificação da guia de recolhimento e a emissão dos atestados foram realizadas (eDocs. 132, 135 e 137).



    Em 27/11/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo indeferimento do pedido de progressão de regime” (eDoc. 140).



    É o relatório. DECIDO. 



    A propósito da pretensão do acusado relativa à progressão de regime de cumprimento da pena, o artigo 112 da Lei de Execução Penal prevê que:



    Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:



    I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;



    II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;



    III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;



    IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; 



    V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; 



    VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: 



    a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; 



    b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou



    c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; 



    VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;



    VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. 



    § 1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão. 



    § 2º A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. 



    § 3º No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente:



    I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; 



    II - não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente;



    III - ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior; 



    IV - ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento;



    V - não ter integrado organização criminosa. 



    § 4º O cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto no § 3º deste artigo. 



    § 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. 



    § 6º O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente. 



    § 7º O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito.



    A pena deverá ser cumprida em regime progressivo, permitindo ao sentenciado, desde que presentes em sua integralidade os requisitos legais objetivos e subjetivos, o acesso aos regimes menos rigorosos.



    Na presente hipótese, não estão presentes todos os requisitos legais exigidos para a progressão do sentenciado ao regime semiaberto de cumprimento de sua pena privativa de liberdade.



    A condenação é de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, ou 6.020 dias, e, tendo em conta o requisito objetivo, o réu poderá progredir para o regime menos rigoroso depois de cumprir 1.505 (mil quinhentos e cinco) dias de pena, sendo que o réu cumpriu até a presente data 1.386 (mil trezentos e oitenta e seis) dias, incluídos aqueles homologados, para fins de remição, e os transcorridos desde a emissão do último atestado de pena.



    No mesmo sentido, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 140):



    Na espécie, o apenado foi condenado à pena privativa de liberdade de dezesseis anos e seis meses, sendo quinze anos de reclusão e um ano e seis meses de detenção. No Atestado de Pena a Cumprir, consta o cumprimento de três anos, nove meses e vinte e um dias até 12.11.2025, equivalentes a 1.386 dias de pena. Entretanto, de 8.1.2023 a 12.11.2025 se passaram, na realidade, 2 anos, 10 meses e 5 dias, correspondentes a 1.039 dias. 



    O percentual de 25% da pena aplicada – de dezesseis anos e seis meses – equivale a 1.505 dias. Dessa forma, ainda que computados os 344 dias de remição já homologados e o tempo decorrido desde a data do Atestado de Pena a Cumprir, verifica-se que o apenado ainda não preenche o requisito objetivo exigido para a progressão ao regime semiaberto.



    Diante do exposto, com base no art. 21, do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento de progressão de regime formulado pela defesa de MATHEUS FERNANDES BOMFIM.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se. Cumpra-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente